Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ENFERMEIRA LOTADA NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE SAUDE SUL – NÚCLEO DE SAUDE FUNCIONAL. RESIDENTE EM GOIANIA/GO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido: autora não faz jus ao auxílio transporte pleiteado, em razão da vedação de cumulação deste com gratificação de natureza idêntica. Em suma, sustenta a recorrente ser devida a concessão do auxílio transporte, porquanto refere-se a garantia constitucional, e é um benefício que não possui relação alguma com a Gratificação de Movimentação,
B. A Lei Complementar Distrital 840/2011 disciplina que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107).
C. Lado outro, o § 2o inciso IV da referida Lei dispõe que o auxílio transporte não é devido cumulativamente com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: a) acumulação lícita de cargos públicos; b) servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal.
D. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora revista), a recorrente teve reconhecido o direito à GMOV nos autos do processo no 0710583-22.2019.8.07.0016, cuja sentença já transitou em julgado. No aludido julgamento o direito à Gratificação de Movimentação foi reconhecido a contar do mês de fevereiro de 2014.
E. Nesse quadro fático e jurídico, em razão da impossibilidade de cumulação das verbas de natureza similar (GMOV e auxílio-transporte), bem como por não se enquadrar a requerente nas exceções contempladas no § 2o inciso IV Lei Complementar Distrital 840/2011, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos: 1332943 e 1341420; 3a Turma Recursal, acórdão: 1318959.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).